Tribunal: TJMT
Processo: 1010513-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010513-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUVENAL GONCALVES MONSI - CPF: 786.922.881-87 (PACIENTE), 2ª Vara Paranatinga (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIAS ALVES DA SILVA - CPF: 001.556.902-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010513-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: JUVENAL GONCALVES MONSI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP], POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/2003] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A garantia da ordem pública, que justifica a prisão preventiva, deve relacionar-se à possibilidade de a ré cometer novos crimes, que deve restar concretamente demonstrada.

Demonstrada a suficiência de cautelares diversas [art. 319, CPP], é descabida a decretação da medida extrema. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010513-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: JUVENAL GONCALVES MONSI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUVENAL GONÇALVES MONSI, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, do CP], posse e porte ilegal de arma de fogo [arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003].

Aduz que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a segregação perdura desde 24/11/2022, e que não se encontram preenchidos os requisitos para a manutenção da medida extrema, por entender que não há ameaça contra a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Alega que os predicados pessoais são favoráveis, uma vez que JUVENAL possui residência fixa e trabalho lícito, não se evadiu do local do fato e tem condições de responder a ação penal em liberdade, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem. Subsidiariamente, pede que a prisão preventiva seja substituída por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi parcialmente deferida.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010513-27.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já consignei quando da análise do pedido de liminar, embora a exordial esteja insuficientemente instruída, tive acesso, por meio do Sistema PJE, à íntegra da ação penal n. 1003577-82.2022.8.11.0044, na qual verifiquei que JUVENAL foi denunciado pelos seguintes fatos:

“
FATO 01 – DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, ao longo do dia 23 de outubro de 2022, na “Fazenda Dedé”, propriedade particular na zona rural de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado JUVENAL GONCALVES MONSI portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

FATO 02 – DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta, também, do caderno investigatório policial que o denunciado JUVENAL GONCALVES MONSI, na sede da Fazenda Dedé, mesmo local descrito no tópico I, por volta das 20 horas, com manifesto animus necandi, matou JESSIAS ALVES DA SILVA por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

FATO 03 – DA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta do Inquérito Policial que na data de 24 de outubro de 2022, em seus aposentos, localizados na “Fazenda Dedé”, propriedade particular na zona rural de Gaúcha do Norte/MT, JUVENAL GONCALVES MONSI possuía e mantinha sob sua guarda 04 munições intactas de calibre .38 e 38 munições de calibre .22 (37 intactas e 1 deflagrada), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.”

Registro que, embora a denúncia mencione que o crime ocorreu no mês de
outubro
, o inquérito policial indica que ele ocorreu em
novembro
, tratando-se, portanto, de evidente
erro material
.

O SGT PM PAULO PADILHA NOGUEIRA, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“QUE perguntado referente a ocorrência policial narrou, que chegou ao conhecimento da unidade PM de Santiago do Norte, através da unidade PM de Gaúcha do Norte, relatando que na fazenda de propriedade do Prefeito de Paranatinga (fazenda Dedé) teria ocorrido um homicídio, de posse das informações a equipe de patrulha rural juntamente com o Comandante da UPM de Santiago do Norte deslocou em diligência até a propriedade, distante cerca de 120 km deste distrito por inviabilidade de deslocamento da equipe de Gaúcha do Norte. No local foi encontrada as testemunhas ISMAEL DA SILVA e WANDERSON SILVA (funcionários de algumas propriedades vizinhas), porém o corpo já teria sido retirado do local pelo proprietário da fazenda (MARQUINHOS). As testemunhas nos relataram terem passado a tarde juntamente com o suspeito e a vítima no rio próximo a propriedade e terem presenciado uma discussão entre os envolvidos ainda no local, ao chegarem na fazenda já a noite avistaram o veículo do suspeito estacionado de forma irregular e que no momento em que iriam adentrar a residência notaram o suspeito saindo de trás de um arbusto com uma espingarda na mão, e que a vítima ainda duvidou de que o suspeito o mataria, dizendo: que ali não era local para brigas e sim para tomar "umas" e se divertir. Momento em que o suspeito rodeou pelo lado de fora da área e efetuou um disparo na região das costas da vítima que caminhou alguns metros e caiu ainda na área da residência, e que as testemunhas ISMAEL e WANDERSON se evadiram do local no momento do disparo por temerem por suas vidas e buscarem ajuda, por isso não viram o rumo tomado pelo suspeito. Após o fato, ROSIVALDO teria chegado no local e avistou a vítima que era seu amigo caído ao solo, e por achar que ele estava embriagado e dormindo, tentou arrastá-lo para dentro do quarto, e ter avistado o sangue somente no momento de tentar colocá-lo na cama já dentro do quarto. Diante das informações colhidas no local deslocamos até a residência do suspeito, e pelo fato da casa ser de madeira conseguimos avistá-lo pela fresta na parede, dormindo com a arma utilizada no crime encostada na cama, diante disso fizemos o adentramento da residência e efetuada a prisão do suspeito que confessou o crime, pelo fato de ter sido ameaçado durante a discussão no rio e em busca pessoal foram encontradas em uma sacola em seu bolso 04 munições de cal .38 intactas, 37 munições de cal .22 intactas e 01 munição deflagrada na câmara da arma de pressão modificada. Em contato via telefone com o proprietário da fazenda este nos relatou que após receber a informação do ocorrido teria chegado na propriedade e encontrado a vítima ainda com sinais vitais, e com seu próprio veículo o levado até o pronto atendimento de Gaúcha do Norte, e que, segundo ele, a equipe plantonista teria tentado reanimá-lo, porém, sem sucesso”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM WESLEY DE SOUZA PEREIRA, que compunha a GUPM na ocasião.

Interrogado, JUVENAL, de 50 [cinquenta] anos de idade, respondeu:

“QUE ficou ciente em relação aos direitos constitucionais e, após sobre as perguntas do interrogatório; QUE perguntado o motivo do ocorrido narrou, que estava bebendo com a vítima, ISMAEL e WANDERSON, que durante esse momento desentendeu com a vítima por motivo de brincadeira, em um determinado momento a vítima disse que iria matá-lo, com os seguintes dizeres "vou matar você hoje", o interrogado ainda o questionou "por conta de brincadeira nós vamos discutir"; QUE após esse episódio retornaram para a sede da fazenda, onde ocorreu uma nova discussão, com os ânimos alterados, o interrogado foi até seu veículo e pegou a espingarda e acabou desferindo um disparo na vítima; QUE se diz estar arrependido e que o fato ocorreu por motivo de bebida; QUE não tinha nenhuma rixa com a vítima, foi algo que ocorreu de uma hora para outra; QUE atirou pelo fato da vítima ter dito que iria matá-lo; QUE após o ocorrido pegou seu veículo e foi para sua residência dormir; QUE não fugiu, foi para sua residência dormir, pois pensou "a merda está feita, vou fugir para que"”.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e, após manifestação favorável do Ministério Público, ela foi decretada na audiência de custódia, realizada em
24/11/2022
, sob os seguintes fundamentos:

“
II) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelos termos de declarações que constam nos autos.

Conforme se extrai dos autos, o flagranteado foi preso em flagrante delito após ter efetuado um disparo de espingarda contra a vítima a qual veio a óbito. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

Conforme se extrai dos autos, o flagranteado e a vítima passaram o dia todo bebendo e
por motivo banal acabaram se desentendendo e proferindo ameaças, em razão disso, em dado momento o flagranteado efetuou um disparo de arma tipo espingarda contra a vítima que causou sua morte.

Consigno que inobstante o flagranteado tenha argumentado em seu interrogatório ter agido em legítima defesa, tal situação carece de lastro probatório, sendo que
neste momento processual entendo por bem firmar-me no princípio do in dubio pro societate e primar pela garantia da ordem pública
.

Garantia da ordem pública trata-se de um conceito jurídico indeterminado, porém a doutrina a classifica da seguinte forma:

[...]

Oportunamente, consigno que mesmo o suspeito possuindo predicados pessoas favoráveis, tais circunstâncias por si só não são aptas a afastar o decreto prisional. Isto porque, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a decretação da prisão preventiva, o que é o caso. Nesse sentido vejamos ainda os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Também verifico a necessidade de garantia da instrução processual diante dos relatos testemunhais, os quais disseram que sentiram medo.

Por fim, há, ainda, de se considerar que o delito em tese praticado pelo flagranteado, é crime hediondo, qual seja, homicídio, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo”.

Em
13/12/2022
, foi auscultado na Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte a testemunha FRANCISCO OSMAR DA SILVA:

“QUE afirma que trabalha com construção e ele e WANDERSON estavam trabalhando na Fazenda Vó Jovita; QUE ISMAEL, que também trabalha na fazenda, naquele dia por volta de 17:00 chamou eles para ir até o rio que fica próximo a "fazenda do Dedé" para conhecer o local. Quando chegaram na beira do rio, JESSIAS e JUVENAL conhecido como "PAQUINHA" já estavam no local e pelo que lembra, os dois estavam discutindo; QUE afirma que JUVENAL estava com a espingarda; QUE logo voltaram para a fazenda e ao voltar deram carona para JESSIAS, que na estrada JUVENAL passou por eles de carro; QUE quando chegaram na fazenda do Dedé para deixar JESSIAS na casa, afirma que o carro de JUVENAL estava parado na porteira; QUE afirma que alertaram JESSIAS para não descer, porque haviam discutido mais cedo e JUVENAL poderia estar esperando para fazer algo. JESSIAS disse que não iria acontecer nada, que os dois eram amigos; QUE o depoente relata que havia um boi no quintal e JESSIAS foi tocar pra fora, ISMAEL então focou com a lanterna para ajudá-lo, naquele momento focou diretamente em JUVENAL estava embaixo do pé de caju com a espingarda; QUE o depoente relata que quando viu, desceu do carro e foi para o escuro para se proteger; QUE JESSIAS viu JUVENAL e continuou o que estava fazendo, tirou o boi do quintal e ao entrar na casa JESSIAS disse "PAQUINHA, entra pra cá!" e JUVENAL disse "você duvidou que eu ia te matar" e em seguida atirou; QUE o depoente afirma que não viu JUVENAL atirando, só ouviu o tiro e em seguida JUVENAL foi para a porteira onde estava o carro; QUE o declarante afirma que ele, WANDERSON e ISMAEL saíram pelos fundos a pé e foram chamar socorro na fazenda Vó Jovita; QUE quando retornaram com o socorro, JUVENAL não estava mais no local”.

Na mesma data, WANDERSON SILVA DA SILVA relatou:

“QUE estava trabalhando na fazenda Vó Jovita, prestando serviço para o ISMAEL, que naquele dia por volta das 15;00 ou 16:00 foram até a beira do rio que fica próximo a fazenda do Dedé; QUE quando chegaram na beira do rio, JUVENAL vulgo "PAQUINHA" e JESSIAS vulgo "INDIO" estavam lá com mais dois homens que não sabe dizer o nome. Afirma que eles estavam bebendo pinga; QUE ouviu JUVENAL e JESSIAS discutindo; O depoente afirma que logo chamou ISMAEL para ir embora, que quando chegaram no carro JUVENAL, JESSIAS e os outros dois homens também estavam de saída, JUVENAL perguntou a JESSIAS onde estava a espingarda e JESSIAS disse que estava atrás da árvore, JESSIAS buscou a espingarda e entregou para JUVENAL; QUE o depoente afirma que era visível o estado de embriagues de JUVENAL; JESSIAS entregou a espingarda para JUVENAL e começaram a discutir novamente quando JESSIAS impediu ele de atirar, pois JUVENAL disse que queria dar um tiro; QUE o depoente afirma que ouviram JUVENAL ameaçar JESSIAS, dizendo que iria matá-lo; QUE o depoente relata que na estrada JUVENAL passou por ele, que estava correndo muito; QUE logo em frente JUVENAL parou o carro porque a estrada estava lisa e estava saindo uma camionete de uma fazenda, que quando ele parou o carro JESSIAS e os dois homens desceram e JUVENAL seguiu; QUE o depoente relata que encontrou JESSIAS e os homens a pé na beira da estrada, e eles disseram que desceram porque JUVENAL disse que iria matar todo mundo; QUE afirma que voltou para levar os dois homens para casa deles que havia ficado pra trás e deu carona para JESSIAS ate a casa dele, na fazenda do Dedé; QUE quando chegaram na fazenda o carro de JUVENAL estava parado na porteira, que fica cerca de 300m da casa; QUE JESSIAS desceu para abrir a porteira e seguiu a pé até a casa, pediu para eles irem de carro para os faróis iluminarem o caminho; QUE tinha um boi no quintal e JESSIAS foi tirar esse boi pra fora do quintal; QUE ISMAEL ainda dentro do carro tentou ajudá-lo focando com a lanterna no boi, ao procurar o boi focou a lanterna em JUVENAL embaixo de um pé de caju em frente da casa; QUE JUVENAL estava com a espingarda; QUE o depoente afirma que assustado só conseguiu desengatar o carro que estava ligado e correu para esconder-se próximo a uns contêiners, ISMAEL e FRANCISCO correram para o outro lado da casa; QUE JESSIAS viu JUVENAL e disse "aqui não é lugar de briga, é lugar de comer peixe frito... escutar música..." e entrou na casa. JUVENAL ficou no lado de fora e disse "você não acreditou que eu iria te matar". JESSIAS disse "eu não acredito que você vai atirar em mim", virou as costas e saiu andando ainda na varanda da casa; QUE o depoente afirma que naquele momento viu JUVENAL mirando com a espingarda e atirando; QUE depois JUVENAL foi para o carro, que estava na porteira, e como o carro do depoente estava dentro do quintal não conseguiram sair pela estrada; QUE foram, o depoente, ISMAEL e FRANCISCO por dentro da lavoura a pé, até a Fazenda Vó Jovita para chamar socorro”.

A Defensoria Pública formulou pedido de revogação da segregação cautelar de JUVENAL, que foi indeferido,
verbis
:

“[...]
A segregação cautelar do réu se justificou como forma de assegurar o meio social
pelos fatos e fundamentos explanados na decisão de Ref. 106395836. Vejamos:

[...]

Inobstante a defesa informe que o réu é primário, esclareço que tal circunstância por si só não é apta a conceder a liberdade provisória. Isto porque, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso, ela deve ser mantida.

Cumpre destacar que o réu confessou ter praticado o crime de homicídio, bem como foi encontrado com a arma que utilizou para ceifar a vida da vítima Jessias Alves da Silva.

Nesse sentido vejamos o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Diante de tais fatos e fundamentos entendo que a situação fática que deu ensejo ao decreto prisional do flagranteado encontra-se inalterado.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

[...]

Por fim, assinalo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao caso pelos fatos e fundamentos desta decisão, bem como da decisão de Ref. 106395836.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu JUVENAL GONCALVES MONSI”.

Pois bem.

Ao invocar a necessidade de garantia da ordem pública, o juízo singular justificou-a no
“motivo banal do crime”
, que é
elemento normativo da qualificadora do tipo penal pelo qual JUVENAL foi denunciado
, não se afigurando, por si só, motivação idônea para decretação da medida extrema. Nesse sentido:

[...]
Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito
,
com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário
. [...] Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida, revogar a prisão preventiva do paciente [...]
[HC n. 431.200/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018].

A expressão
“ordem pública”
, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
situações concretas
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na
“gravidade do delito”
, no
“clamor popular”
, no
“prestígio do Poder Judiciário”
, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da
“periculosidade”
do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa ADA PELLEGRINI GRINOVER,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
[Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24].

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensinamento de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
[Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991].

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

[...] 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso,
não foram apontados dados concretos que justifiquem a segregação provisória. O magistrado singular utilizou apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP
.
Nem mesmo a quantidade dos entorpecentes apreendida - 1 grama de crack, 12 gramas de cocaína e 25 gramas de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 523.057/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

A despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Pelo contrário.

Consoante se depreende dos autos,
o
paciente não ostenta nenhum registro criminal anterior
, como visto.

De mais a mais,
inexiste nos autos qualquer evidência concreta de que ele pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal
.

Nesse ponto registro que, embora a decisão de
24/11/2022
tenha mencionado que
“as testemunhas sentiram medo”
,
elas sequer haviam sido ouvidas naquela data, pois só prestaram suas declarações ao Delegado de Polícia em
13/12/2022
e, na ocasião, nenhuma delas relatou ter sido ameaçada ou, de qualquer forma, coagida por JUVENAL para não narrarem os fatos que presenciaram.

Com base em tais premissas, entendo cabível – e adequada
neste caso específico
– a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem suficientes às finalidades do processo e da ordem pública.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a liberdade de JUVENAL implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte.

Por fim, destaco o entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
o emprego das medidas cautelares extremas não pode corresponder a uma antecipação de juízo condenatório, em violação de princípios e garantias individuais
.
Ao mesmo tempo que é atribuição do Poder Judiciário assegurar a preservação da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é seu dever garantir, também, em todos os casos e para todos os acusados, o devido processo legal
. 4. Segundo o ordenamento jurídico pátrio,
aguardar a tramitação do processo-crime em liberdade é a regra. A prisão cautelar somente pode ser decretada como ultima ratio, nos termos inflexíveis previstos na Lei Processual Penal - tão somente para acautelar o meio social e/ou econômico, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Tudo isso a partir da análise da situação concreta
.

5. Vale ainda reafirmar que, conforme consignou o Ministro NEFI CORDEIRO em voto-vogal que proferiu nesta Turma,
"manter solto durante o processo não é impunidade, como socialmente pode parecer, é sim garantia, somente afastada por comprovados riscos legais"
(HC 509.030/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 14/05/2019, DJe 30/05/2019). [...] 10
. Sem a evidência real de intimidação às testemunhas ou ingerência na produção de provas sob o crivo do contraditório, a fundamentação da decisão para evitar a reiteração delitiva e conveniência e resguardo da instrução criminal mostra-se inidônea
. [...]
[HC n. 586.801/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021].

[...]
é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal
.
No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a Existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas
.
[...] [AgRg no RHC n. 143.832/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021].

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública, como já me pronunciei quando deferi parcialmente a liminar vindicada.

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
JUVENAL GONÇALVES MONSI
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023